Tribunal: TJDFT
Processo: 0740944-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do contrato impugnado e a inexistência de quaisquer débitos relacionados, bem como, condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$2.000,00, a título de compensação por danos morais. Em seu recurso a parte autora/recorrente pugna, exclusivamente, pela majoração da condenação para o importe de R$8.000,00. A parte ré/recorrente, por sua vez, defende que restou demonstrada a contratação e uso do cartão de crédito, sendo, pois, devida a cobrança dos débitos não pagos, bem como a negativação realizada. Defende, que não houve falha na prestação do serviço, tampouco qualquer ato ilícito capaz de ensejar a pretendida indenização ou a declaração de inexistência do débito. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização arbitrada a título de danos morais.
II. Recursos próprios e tempestivos. Parte autora/recorrente dispensada de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23476196). Preparo regular pela parte ré/recorrente (ID 23476199). Contrarrazões apresentadas pelas partes (ID 23476205 e 23476207), tendo a parte ré impugnado o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora.
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte ré/recorrida se limita a alegar que os benefícios da assistência judiciária gratuita não podem se fundar, apenas, na mera declaração de insuficiência de recursos, sem trazer provas que, por si só, infirmem as declarações da parte autora/recorrente. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. As relações entre as instituições financeiras e seus clientes como destinatários finais são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 2o e 3o; STJ/Súmula 297).
V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. A parte autora, em sua inicial, alega a existência de contrato de cartão de crédito em seu nome realizado mediante fraude, consoante descrito, também, na ocorrência policial de ID 23474993. A parte ré, por sua vez, afirma que a contratação ocorreu via web, consoante telas sistêmicas colacionadas na contestação.
VII. Da análise dos documentos acostados aos autos, sobretudo a identidade utilizada no ato da contratação (ID 23476167) em comparação com o documento de identificação apresentado pela parte autora (ID 23476181), é de se constatar a total divergência entre assinaturas, fotos e até mesmo filiação, o que leva a crer que a contratação ocorreu mediante fraude.
VIII. Cumpre ressaltar que a contratação a distância exige cautela redobrada da instituição financeira, o que parece não ter ocorrido no caso em apreço, tendo sido liberada a contratação do cartão de crédito para terceiro fraudador. Com efeito, diante das provas acostadas nos autos, e em conformidade com o artigo 14 do CDC, o ônus da prova da causa excludente caberia ao fornecedor. Contudo, o réu não conseguiu demonstrar que o contrato teria sido entabulado, efetivamente, pela parte autora/recorrida, restando, pois, apurada falha no procedimento interno da instituição financeira.
IX. A jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, a negativação restou devidamente demonstrada pelo ID 23474994, razão pela qual cabível a pretendida indenização extrapatromonial.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Custas recolhidas pela parte ré/recorrente, a qual condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.